Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE QUITAÇÃO DOS ENCARGOS, SOCIAIS FISCAIS E TRABALHISTAS. RETENÇÃO DO PAGAMENTO PELO CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Obrigação de fazer em que se discute a possibilidade de retenção de pagamento por prestação de serviços terceirizados em virtude de não apresentação de documentação comprobatória de quitação de encargos, sociais fiscais e trabalhistas e demais contribuições dos funcionários contratados.
2. A liberdade contratual não é absoluta, limitando-se a parâmetros constitucionais, legais e sociais que alicerçam a função social do contrato.
3. Havendo a efetiva prestação de serviços pela empresa contratada, apresenta-se indevida a retenção de pagamento, como correspondente contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Não se apresenta devida a retenção de pagamentos sem que haja a apuração de efetivo prejuízo.
5. Negou-se provimento ao recurso.